Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009583-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LENILDA CUIABANO SOARES - CPF: 109.205.281-04 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A legislação vigente (CPC, arts. 246, §1o, e 270; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ) estabelece que empresas privadas têm obrigação de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos, sendo válidas as intimações realizadas por este meio.
No caso concreto, é incontroverso que a intimação foi regularmente expedida e disponibilizada via sistema eletrônico, inexistindo vício formal que comprometa sua validade ou que justifique a repetição do ato processual.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009583-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: LENILDA CUIABANO SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária n. 1000580-72.2021.8.11.0041, movida por
LENILDA CUIABANO SOARES,
que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação da Agravante.

Inconformada, a Recorrente aduz que não houve a publicação dos atos processuais de intimação para pagamento espontâneo no diário oficial, em nome do patrono indicado, razão pela qual requer que seja declarada a nulidade com a consequente devolução dos prazos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Ao final, pelo provimento.

Preparo recolhido em dobro, consoante ID. 279330858.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 279310380.

Agravo Interno, ID. 284829470.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ID. 284919895, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação da Agravante.

A Agravante pleiteia, em sede recursal, seja declarada a nulidade da sua intimação, com a consequente devolução dos prazos.

O
Agravo não comporta provimento.

Isso porque, é incontroverso que houve expedição de intimação eletrônica via sistema à Agravante, consoante recorte a seguir:

Ademais, conforme artigos 1o e 3o da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ e artigos 246 § 1o e 270 do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse viés, a princípio, a intimação se operou de modo correto, não havendo que se falar em nulidade ou repetição do ato.

A propósito:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DA EXEQUENTE ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
(N.U 0012369-42.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Nesse norte, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e, com isso,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025